Tribunal: TJMT
Processo: 1024673-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024673-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA EDUARDA OLIVEIRA LEITE - CPF: 056.574.451-80 (RECORRENTE), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DEFESA PRÉVIA CONSIDERADA INTEMPESTIVA. POSTERIOR ANÁLISE DE MÉRITO PELA JARI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que manteve a validade do processo administrativo de trânsito e da penalidade imposta, não obstante o reconhecimento de equívoco da autoridade administrativa ao considerar intempestiva a defesa prévia apresentada pela recorrente. Sustenta-se a nulidade do processo administrativo em razão de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a intempestividade erroneamente reconhecida da defesa prévia administrativa enseja nulidade do processo administrativo, mesmo quando o mérito das alegações é posteriormente apreciado pela Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embora a defesa prévia tenha sido considerada intempestiva, o mérito das alegações foi devidamente apreciado pela JARI, o que demonstra que não houve efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O princípio
pas de nullité sans grief
, de natureza processual, determina que não se declara a nulidade de ato processual sem demonstração concreta de prejuízo à parte, conforme dispõem o art. 566 do Código de Processo Penal e o art. 277 do Código de Processo Civil.

5.

A aplicação desse princípio é extensiva ao processo administrativo, cuja finalidade é garantir a justiça e a legalidade dos atos, não a formalidade pela formalidade.

6.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a nulidade em processo administrativo depende da comprovação de prejuízo efetivo à defesa (STF, RMS 38.004/DF; STJ, AgInt no AREsp 934.319/SP; AgInt no MS 23.865/RJ).

7.

No caso concreto, como o mérito da defesa foi analisado pela JARI, inexiste demonstração de prejuízo ou de violação material ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual não se reconhece a nulidade do processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade de ato processual em processo administrativo somente se reconhece mediante demonstração concreta de prejuízo à defesa, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
.

2.

Não há nulidade quando, embora considerada intempestiva a defesa prévia, o mérito das alegações é apreciado pela autoridade administrativa, inexistindo prejuízo efetivo ao administrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 213 e 277; CPP, art. 566; Resolução CONTRAN no 900/2022, art. 6o, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 38.004/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 934.319/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16.11.2017; STJ, AgInt no MS 23.865/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 15.02.2022; TJ-MG, Apelação Cível no 1.0000.18.005521-2/002, Rel. Des. Elias Camilo, j. 21.03.2019; TRF-4, AC no 5004609-71.2019.4.04.7001, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, j. 06.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos e, de consequência, EXTINGUEM-SE o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

A Recorrente foi autuada em 03/03/2023 por infração de trânsito prevista no art. 165 do CTB (dirigir sob influência de álcool), conforme Auto de Infração no DT00G0104G. Alega que protocolou eletronicamente sua defesa prévia no DETRAN no dia 08/05/2023, às 19h45min, último dia do prazo legal. Contudo, o DETRAN/MT considerou a defesa intempestiva por ter sido protocolada após o horário de expediente, processando-a como Recurso à JARI no dia 09/05/2023, antes mesmo da expedição da Notificação de Penalidade, que ocorreu apenas em 10/05/2023.

Em suas razões recursais, sustenta que houve violação à Resolução CONTRAN no 900/2022, que estabelece que a tempestividade deve ser aferida pela data do protocolo e não pelo processamento interno. Argumenta que ocorreu supressão de instância e cerceamento de defesa, pois sua defesa prévia foi indevidamente recebida como recurso à JARI, violando o devido processo legal. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do processo administrativo.

Em contrarrazões, o DETRAN/MT defende a legalidade do procedimento, alegando que o sistema informa aos usuários que "Recursos protocolados a partir das 16:00, feriados, finais de semana e pontos facultativos serão processados no PRÓXIMO DIA ÚTIL". Sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que não houve cerceamento de defesa.

Na exordial a Recorrente requereu que “Seja julgado PROCEDENTE a presente Ação Anulatória para determinar a nulidade do Processo no DETRAN-PRO2023/27810, eis que evidentes as nulidades apresentadas pela Requerente e que macularam a higidez e a legalidade do feito” e nas razões recursais pleiteou a reforma integral da r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, para:
·
Declarar a nulidade do processo administrativo no DETRANPRO-2023/27810;
·
Determinar o cancelamento da penalidade imposta;
·
Condenar o Recorrido a se abster de incluir os pontos referentes à infração em questão no prontuário da Recorrente.

Nas contrarrazões recursais o Recorrido pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamento, pois a Recorrente não utilizou corretamente do seu direito de agir administrativamente, protocolando o recurso fora do prazo.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1024673-20.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Bruna Eduarda Oliveira Leite

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/20256 (Plenário Virtual)

- V O T O

Colendos pares;

A questão central consiste em verificar se houve nulidade no processo administrativo de multa por ter sido a defesa prévia da recorrente, protocolada eletronicamente às 19h45min do último dia do prazo (08/05/2023), considerada intempestiva e processada como recurso à JARI. Assim, a controvérsia é sobre a tempestividade ou não do protocolo do recurso administrativo apresentado pela Autora, ora Recorrente, ao DETRAN.

É incontroverso que o prazo para apresentação de defesa prévia encerrava-se em 08/05/2023, tendo sido protocolado a defesa eletronicamente nesta data, porém, às 19h45min, ou seja
, fora do horário regular de expediente do órgão de trânsito, e este comprovou que o sistema eletrônico de protocolo informa aos usuários que documentos protocolados após as 16h seriam processados no
próximo dia útil.

De fato no documento de RECURSO DE MULTA consta a observação:
“
Recursos protocolados a partir das 16:00, feriados, finais de semana e pontos facultativos serão processados no PRÓXIMO DIA ÚTIL”.

Deve ser ressaltado que não há informação da existência de nenhuma norma interna do DETRAN de que o prazo para a apresentação de defesa findar-se-á as 16:00 horas do último dia, a observação é tão somente que os recursos serão processados no próximo dia útil, se protocolados após o referido horário.

Uma coisa é a data do protocolo da defesa administrativa apresentada pelo requerente, outra é a data do seu processamento pelo órgão responsável pela apreciação da defesa apresentada.

Pode ocorrer de a defesa administrativa ser apresentada no prazo legal, e, por motivo ignorado ser processada alguns dias após, quando o prazo já havia sido expirado, nem por isso pode ser reconhecida a intempestividade.

A Resolução Contran no 900, de 09/03/2022, que consolida as normas sobre a padronização dos procedimentos para apresentação de defesa prévia e de recurso, em 1a e 2a instâncias, contra a imposição de penalidades de advertência por escrito e de multa de trânsito, em seu art. 6o, § 1o, inciso II, dispõe:

Art. 6o A defesa prévia ou o recurso deverá ser protocolado no órgão ou entidade de trânsito autuador ou enviado, via postal, para o seu endereço, respeitado o disposto no art. 287 do CTB.

§ 1o Para verificação da tempestividade, deverá ser considerada:

II - a data de protocolo no órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do proprietário ou infrator, quando utilizada a forma prevista no art. 287 do CTB.

§ 4o A protocolização de defesa prévia ou de recurso poderá ser feita por meio eletrônico, desde que disponibilizado pelo órgão ou entidade de trânsito que efetuou a autuação;

No caso, o órgão de trânsito disponibilizou meio eletrônico para a protocolização da defesa, tanto que esta foi protocolada no dia do vencimento, após as 16:00 horas. Se meio de defesa disponibilizado permaneceu ativo após as 16:00 horas, presume-se que poderia ser utilizado, porém somente seria analisado no próximo dia útil.

Em se tratando de processo administrativo eletrônico junto ao DETRAN, não havendo normas do órgão de trânsito regulamentando os prazos, deve ser aplicada de forma subsidiária as regras previstas no Código de Processo Civil, e o seu art. 213 dispõe:

“Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo”.

A jurisprudência é pacífica de que inexistindo legislação a respeito do prazo para a apresentação da defesa administrativa deve ser aplicada, de forma subsidiária as normas previstas no Código de Processo Civil:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. DEFESA ADMINISTRATIVA. TEMPESTIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

As normas do Código de Processo Civil são aplicáveis de forma supletiva e subsidiária aos processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, nos termos do artigo 15.

Apresentada a defesa administrativa dentro do prazo legal, não há que se falar em intempestividade.

Recurso conhecido, mas não provido.

(
TJ-MG
- AC: 10000220092738001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PERANTE A JUNTA DE RECURSOS FISCAIS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA AUTORIDADE APONTADA DE COATORA EM RELAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO, CONHECIDO DE OFÍCIO - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

O Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado.

Assim, se a autoridade apontada de coatora promove uma interpretação equivocada da legislação de regência em relação à tempestividade da interposição de Recurso Administrativo, a confirmação da sentença que concedeu a segurança para determinar que dita autoridade o receba e que seu mérito seja julgado, se impõe
.

(
TJ-MG
-
Apelação Cível 1.0000
.18.005521-2/002, Relator (a): Des.(a) Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 22/03/2019)

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEFESA TEMPESTIVA. GARANTIA DA AMPLA DEFESA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Se a defesa apresentada pela parte autora na esfera administrativa foi erroneamente considerada intempestiva, deve ser recebida e analisada. Garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. Apelação desprovida.

(
TRF-4
- AC: 50046097120194047001 PR, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/04/2022, 4a Turma)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DEFESA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado do feito não acarreta cerceamento do direito de defesa da parte, quando as questões debatidas são, preponderantemente, de direito e os fatos encontram-se comprovados pela prova documental encartada aos autos. Segundo a Lei no 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, o prazo para apresentar defesa é de vinte dias a contar da ciência da autuação.

Assim, considerando que a lei é omissa quanto ao início do prazo para contagem, aplica-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, por expressa disposição do art. 79, da citada Lei. Por se tratar da prática de ato processual e não ato material, invoca-se a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal na contagem dos prazos do processo administrativo ambiental, de forma que não se computa no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento (art. 798, § 1o, do CPP).

A Administração Pública não observou com exatidão os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que considerou intempestiva a defesa prévia apresentada pelo impetrante, quando não o era. Nesta linha, havendo vício no procedimento administrativo, imperioso se faz declarar a sua nulidade, com reabertura do prazo para o regular exercício de defesa.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 08059958420198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 23/08/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ementa: Direito ambiental. Recurso de apelação. Procedimento administrativo. Defesa tempestiva. Cerceamento de defesa. Nulidade de atos administrativos.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que anulou auto de infração e multa ambiental, em razão da desconsideração de defesa administrativa tempestivamente apresentada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo, em razão do não reconhecimento da tempestividade da defesa apresentada pela parte recorrida.

III . Razões de decidir

3. A defesa administrativa foi apresentada dentro do prazo legal, sendo indevido a sua desconsideração no processo administrativo.

4. O cerceamento de defesa restou configurado, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

5. A nulidade dos atos administrativos subsequentes é necessária, uma vez que a defesa não foi analisada, comprometendo o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6 . Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"É nula a decisão administrativa que desconsidera defesa tempestivamente apresentada, configurando cerceamento de defesa e violação dos princípios do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei Complementar n.o 232/2005, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0001410-97.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 22.11.2021.

(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10081478620238110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/10/2024)

Dessa forma, embora o recurso administrativo tenha sido protocolado após as 16:00 horas do dia do vencimento, por isso seria processado somente no dia seguinte, deve ser considerado tempestivo, em face ao disposto no inciso II, do § 1o do art. 6o da Resolução Contran no 900, de 09/03/2022 e no art. 213 do Código de Processo Civil.

No entanto, o mérito a defesa administrativa apresentada pela Autora foi analisado pela JARI (Junta Administrativa de Infração) do DETRAN/MT, onde constou:

DA NOTIFICAÇÃO

“Primeiramente, insta salientar que o processamento das infrações de trânsito registrados pelos agentes fiscalizadores de divide em duas etapas: a notificação da autuação e a imposição da penalidade (multa). Foi possível identificar a expedição da notificação de autuação dentro do prazo, bem como a expedição da notificação de penalidade, portanto, dentro do prazo conforme podemos extrair das fls. 48 do presente processo.

DO VOTO

“Analisando o auto de infração e teste do etilômetro, juntados às fls. 50-53, foi possível identificar que a lavratura ocorreu com o preenchimento de todos os campos obrigatório exigidos pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito:

(...)

Por fim, foi possível identificar o cumprimento das exigências da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os proce3dimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 do CTB.

Os demais documentos apresentados pelo recorrente são de caráter unilateral, não demonstrando o momento ou local da lavratura do auto de infração, e, portanto, não podendo ser recepcionados ao ponto de interferir no mérito do presente recurso”.

Deve ser ressaltado que o recurso à JARI (Junta Administrativa de Infração) do DETRAN/MT, pode ser apresentado pelo interessado mesmo sem ter sido apresentada a Defesa da Autuação (defesa prévia).

Se o mérito das alegações contidas na defesa prévia administrativa foi analisado pela JARI (Junta Administrativa de Infração) do DETRAN/MT, por isso, em tese, não houve prejuízo, e há o
princípio, conhecido como
“
pas de nullité sans grief
”
, trata-se de
um princípio jurídico que estabelece que um ato processual só pode ser considerado nulo se a sua irregularidade causar um prejuízo real para uma das partes.

No caso, embora erroneamente tenha sido considerada intempestiva a defesa previa apresentada, como o mérito foi analisado e decidido pela JARI (Junta Administrativa de Infração) do DETRAN/MT, deve ser aplicado o
princípio,
“
pas de nullité sans grief
”
. Sobre esse tema dispõe

o Código de Processo Penal o artigo 566,
in verbis
:
“
Art. 566.
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
E o art. 277 do Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”.

Por se tratar de princípio de natureza processual também deve ser aplicado em processo administrativo. Por isso se
a violação da formalidade não comprometeu o direito de defesa, a justiça ou a finalidade do ato, não haverá decretação de nulidade.
A jurisprudência é neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990 . ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1 . A alegação concernente à existência de nulidade, absoluta ou relativa, exige a demonstração concreta do prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes.

2. O prejuízo não foi comprovado.

3. Agravo interno desprovido.

(
STF
- RMS: 38004 DF 0312989-25.2011 .3.00.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

I - O recorrente teve seu direito ao devido processo legal assegurado e, apesar das alegações quanto à suposta violação da legislação federal, em momento algum a parte conseguiu demonstrar concretamente qual foi o seu prejuízo.

II - A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief
. Precedentes: RMS 30.856/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016; RMS 28.132/ES, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016; AgRg no RMS 48.427/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 05/02/2016.

III - O Superior Tribunal de Justiça assentou na sua jurisprudência que, não obstante as sessões administrativas acontecerem a portas fechadas, como sustenta o recorrente, não é, por si só, motivo suficiente para se decretar a nulidade do ato administrativo, desde que seja garantido à parte o contraditório e a ampla defesa, exatamente como aconteceu no presente caso . Precedentes: AgRg nos EDcl no RMS 33.017/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015; MS 15.544/DF, Rel . Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 18/05/2012; MS 15.544/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe 18 .5.2012 e RMS 17.464/BA, Rel. Min . JORGE MUSSI, DJe 3.8.2009.

IV- Agravo interno improvido .

(
STJ
- AgInt no AREsp: 934319 SP 2016/0154800-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR. FATOS IMPUTADOS. CAPITULAÇÃO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA. AUSÊNCIA.

1. Este Corte tem reiteradamente reafirmado sua jurisprudência no sentido de que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes.

2 . No caso, inexistente a alegada violação do contraditório pelo fato de o parecer final da AGU supostamente ter qualificado a conduta do impetrante em previsões normativas que não coincidiram com o indiciamento, pois, durante todo o processo administrativo, desde a portaria inaugural, passando pelo indiciamento dos servidores processados e notificação para defesa, os fatos já estavam delimitados e detalhados.

3. Em processo administrativo disciplinar, só se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

4 . Hipótese em que a tese de que houve prejuízo à defesa não pode se limitar ao argumento genérico de que o PAD ensejou punição ao administrado, cabendo ao interessado demonstrar em que medida o (suposto) vício formal contribuiu para que se chegasse a esse resultado desfavorável, o que não aconteceu no particular.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no MS: 23865 RJ 2017/0287785-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025